Tribunal: STJ
Processo: 0500615-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061933 - SP(2025/0500615-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO APARECIDO FRANCISCO
ADVOGADO
: RONALDO GRAZIUSO OLIVEIRA - SP484913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUSPENSÃO DE PROCESSO.
DO CÓDIGO DE
ART. 366
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
no qual se pleiteava a suspensão dos efeitos de condenação e do mandado de prisão, ou,
corpus,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
2. A defesa alegou nulidade absoluta por violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 366
sustentando que, após citação por edital e suspensão do feito em 2011, o juízo de origem teria
retomado indevidamente o curso do processo em 2017, decretando a revelia, com posterior
prolação de sentença condenatória, trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão.
3. Indeferimento liminar do
pelo fundamento de ausência de ilegalidade flagrante
habeas corpus
demonstrável de plano, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do Código de
art. 366
Processo Penal, em razão da alegada retomada indevida do curso do processo após suspensão
por citação editalícia, e se tal alegação pode ser aferida de plano na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois não se evidenciou ilegalidade flagrante demonstrável de
plano que autorizasse a suspensão cautelar pretendida na via do habeas corpus, especialmente
após o trânsito em julgado da condenação.
6. A narrativa defensiva apresentou incoerências relevantes, como a alegação de que o processo
estaria suspenso desde 2011 e teria sido retomado indevidamente em 2017, sendo que a sentença
condenatória foi proferida em 2016, antes do alegado marco de retomada.
7. A alegada violação ao
do Código de Processo Penal não se mostrou aferível de forma
art. 366
imediata, exigindo exame mais aprofundado da sequência dos atos processuais e das
circunstâncias da tramitação do feito, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
8. A sentença condenatória registrou a prática de atos processuais pela defesa técnica no curso da
ação penal, como apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e
realização de interrogatório do acusado por meio de carta precatória, além da interposição de
Documento eletrônico VDA54724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b009a98c-9748-4ff2-8361-d3b5804dae8e

recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que afasta a alegação de suspensão
integral do processo até 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A via do
não se presta à rediscussão de condenação definitiva após o trânsito
habeas corpus
2.
em julgado, salvo em casos de ilegalidade manifesta demonstrável de plano.
A alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal exige exame aprofundado da sequência dos
art. 366
3.
atos processuais, sendo incompatível com a via do habeas corpus.
A prática de atos
processuais pela defesa técnica no curso da ação penal afasta a alegação de suspensão integral do
processo nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 366
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b009a98c-9748-4ff2-8361-d3b5804dae8e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061933 - SP (2025/0500615-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO APARECIDO FRANCISCO
ADVOGADO
: RONALDO GRAZIUSO OLIVEIRA - SP484913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUSPENSÃO DE PROCESSO.
DO CÓDIGO DE
ART. 366
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
no qual se pleiteava a suspensão dos efeitos de condenação e do mandado de prisão, ou,
corpus,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
2. A defesa alegou nulidade absoluta por violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 366
sustentando que, após citação por edital e suspensão do feito em 2011, o juízo de origem teria
retomado indevidamente o curso do processo em 2017, decretando a revelia, com posterior
prolação de sentença condenatória, trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão.
3. Indeferimento liminar do
pelo fundamento de ausência de ilegalidade flagrante
habeas corpus
demonstrável de plano, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do Código de Processo
art. 366
Penal, em razão da alegada retomada indevida do curso do processo após suspensão por citação
editalícia, e se tal alegação pode ser aferida de plano na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 0e9bdf8c-eea3-4ef8-a38c-508a6685d3c5

5. A decisão agravada foi mantida, pois não se evidenciou ilegalidade flagrante demonstrável de
plano que autorizasse a suspensão cautelar pretendida na via do habeas corpus, especialmente após
o trânsito em julgado da condenação.
6. A narrativa defensiva apresentou incoerências relevantes, como a alegação de que o processo
estaria suspenso desde 2011 e teria sido retomado indevidamente em 2017, sendo que a sentença
condenatória foi proferida em 2016, antes do alegado marco de retomada.
7. A alegada violação ao
do Código de Processo Penal não se mostrou aferível de forma
art. 366
imediata, exigindo exame mais aprofundado da sequência dos atos processuais e das circunstâncias
da tramitação do feito, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
8. A sentença condenatória registrou a prática de atos processuais pela defesa técnica no curso da
ação penal, como apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e
realização de interrogatório do acusado por meio de carta precatória, além da interposição de
recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que afasta a alegação de suspensão integral
do processo até 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A via do
não se presta à rediscussão de condenação definitiva após o trânsito em
habeas corpus
2.
julgado, salvo em casos de ilegalidade manifesta demonstrável de plano.
A alegação de violação
ao
do Código de Processo Penal exige exame aprofundado da sequência dos atos
art. 366
3.
processuais, sendo incompatível com a via do habeas corpus.
A prática de atos processuais pela
defesa técnica no curso da ação penal afasta a alegação de suspensão integral do processo nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 366
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de petição intitulada como pedido de reconsideração, apresentada em favor de
, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
DIEGO APARECIDO FRANCISCO
habeas corpus.
Em atenção aos princípios da informalidade do
e da fungibilidade
habeas corpus
recursal, recebi a insurgência como agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53816582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 0e9bdf8c-eea3-4ef8-a38c-508a6685d3c5

No arrazoado, a defesa sustenta, em síntese, nulidade absoluta por violação ao art. 366
do Código de Processo Penal, ao argumento de que, após citação por edital e suspensão do feito em
2011, o juízo de origem teria retomado indevidamente o curso do processo em 2017, decretando a
revelia, com posterior prolação de sentença condenatória, trânsito em julgado e expedição de
mandado de prisão.
Requer, em caráter urgente, a suspensão dos efeitos da condenação e do mandado de
prisão, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, mantenho a decisão agravada, pois não se evidencia ilegalidade flagrante
demonstrável de plano apta a autorizar, na via estreita do
, a suspensão cautelar
habeas corpus
pretendida, sobretudo após o trânsito em julgado, quando o
, como regra, não se presta à
writ
rediscussão de condenação definitiva, sob pena de indevida substituição dos meios impugnativos
próprios.
Além disso, a própria narrativa defensiva apresenta incoerências relevantes quando
confrontada com os elementos documentais do processo.
Com efeito, a tese central do agravante parte da premissa de que o feito estaria
suspenso desde 2011, com base no
do Código de Processo Penal, e que apenas em 30 de
art. 366
agosto de 2017 teria havido retomada indevida do processo, culminando, então, em sentença
condenatória e trânsito em julgado.
Ocorre que a sentença condenatória é datada de 17 de junho de 2016, ou seja, anterior
ao ato judicial de 2017 apontado como o marco de retomada indevida do curso do processo. Essa
incongruência temporal, por si só, fragiliza o encadeamento lógico apresentado na impetração e no
presente agravo, pois impede reconhecer, de plano, que a condenação tenha decorrido do alegado
prosseguimento ilegal em 2017.
Nesse contexto, a alegada violação ao
do Código de Processo Penal não se
art. 366
mostra aferível de forma imediata, exigindo exame mais aprofundado da sequência dos atos
processuais e das circunstâncias em que se deu a tramitação do feito, providência incompatível
com a via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 0e9bdf8c-eea3-4ef8-a38c-508a6685d3c5

Ressalte-se, ainda, que a sentença condenatória registra a prática de atos processuais
pela defesa técnica no curso da ação penal, consignando expressamente a apresentação de
, a
, bem como a
resposta à acusação
participação em audiência de instrução
realização do
por meio de carta precatória.
interrogatório do acusado
Consta, ademais, que a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença
condenatória, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária, revelam a existência de
contraditório formal e de atuação defensiva ao longo da persecução penal, afastando a assertiva de
que a marcha processual tenha permanecido integralmente suspensa nos termos do
do
art. 366
Código de Processo Penal até o ano de 2017.
Nesse contexto, ausente ilegalidade manifesta aferível de plano, deve ser mantida a
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:14
Código de Controle do Documento: 0e9bdf8c-eea3-4ef8-a38c-508a6685d3c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.933 / SP
Número Registro: 2025/0500615-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032549420108260627 23879056220258260000 32549420108260627
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO GRACIOZO OLIVEIRA
ADVOGADO
: RONALDO GRAZIUSO OLIVEIRA - SP484913
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO APARECIDO FRANCISCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO APARECIDO FRANCISCO
ADVOGADO : RONALDO GRAZIUSO OLIVEIRA - SP484913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 0edd2e4f-9ac5-4b5d-b101-73e0cad480df

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 0edd2e4f-9ac5-4b5d-b101-73e0cad480df